Tribunal: TJMT
Processo: 1002337-77.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002337-77.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCILEI COSTA SALES (RECORRENTE), CLEIDIANE COSTA DE ARRUDA - CPF: 046.439.541-08 (ASSISTENTE), EVERSON LUIZ SANTANA CHAVES - CPF: 014.977.781-74 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA CRUZ ARRUDA - CPF: 044.633.281-01 (ASSISTENTE), CLEIDIANE COSTA DE ARRUDA - CPF: 046.439.541-08 (VÍTIMA), ALEXSANDRO SILVA SANTOS (VÍTIMA), FLÁVIO COSTA SALES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002337-77.2020.8.11.0028

RECORRENTE: FRANCILEI COSTA SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR EM CASO DE VERSÕES CONFLITANTES PROPICIADAS PELAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do Código Penal), por supostamente ter determinado a morte do atual companheiro de sua ex-namorada, motivado por sentimento de posse e ciúmes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri e se é cabível a exclusão da qualificadora de motivo torpe.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza plena.

O conjunto probatório, ainda que com versões conflitantes, revela elementos que indicam que o recorrente teria motivado o coautor a cometer o homicídio, por razões ligadas a sentimento de posse e ciúmes em relação à ex-namorada.

A presença de indícios mínimos da qualificadora de motivo torpe, transfere ao Tribunal do Júri a competencia para apreciá-la.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a exclusão de qualificadoras quando não manifestamente improcedentes, por competir ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos fatos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA; STJ, AgRg no HC n. 942.065/MA; TJMT, N.U 1002567-16.2021.8.11.0051; TJMT, N.U 0003369-39.2007.8.11.0013; TJMT, Enunciado Criminal 2.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002337-77.2020.8.11.0028

RECORRENTE: FRANCILEI COSTA SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Francilei Costa Sales, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe).

Em suas razões, assevera que: 1) não existem provas de que seja o mandante do crime cometido por seu irmão Flávio; 2) sua ex-namorada “
se retratou em juízo e disse que nunca ouviu o recorrente proferindo ameaças
”; 3) “
a palavra da informante Cleidiane deve ser analisada com ressalvas, pois não prestou compromisso de dizer a verdade, por ser esposa da vítima e, inclusive, mudou seu depoimento durante a instrução processual
”; 4)
“mesmo que o recorrente tenha se relacionado com a ex-esposa da vítima, não há nenhuma prova de que [...] desejava a morte da vítima ou que estaria arquitetando o crime
”; 5) “
no caso em tela e à luz das provas colhidas, não há comprovação da motivação do crime, isso porque a própria esposa da vítima esclareceu que não havia ciúme ou ameaças”
(Id. 276363453 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 276363461 - pág. 1-16).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
267222256 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1002337-77.2020.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Francilei Costa Sales o crime de ameaça, e a ele e seu irmão, Flávio Costa Sales, o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em razão dos seguintes fatos:

Segundo se apurou, o denunciado FRANCILEI e a vítima Cleidiane tiveram um relacionamento amoroso, por aproximadamente 2 anos, sendo que após o término da relação, FRANCILEI, inconformado, proferia constantes ameaças à sua ex-companheira, que intensificaram quando ela ficou gestante, afirmando que lhe causaria mal injusto e grave e ceifaria a vida de Alexsandro Silva Santos seu novo companheiro, dizendo que este não veria o nascimento do seu filho.

Consta nos autos que, no dia 19/8/2018, os denunciados foram para a festa de Santo, na Comunidade Carandazinho, zona rural desta urbe, portando arma de fogo, previamente ajustados para ceifar a vida de Alexsandro Silva Santos, pelo qual FRANCILEI nutria sentimento de raiva, por ele ser o novo companheiro de Clediane.

Durante a festa, os denunciados ficaram encarando as vítimas e, em certo momento FLAVIO efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo, com a intenção de intimidá-las, sendo que passados alguns minutos a vítima Alexsandro foi conversar com FLÁVIO para saber o motivo, ocasião que este, cumprindo as ordens do codenunciado FRANCILEI, efetuou 1 disparo de arma de fogo em Alexsandro, que atingiu a região torácica e cervical resultando em sua morte.

Em seguida os denunciados empreenderam fuga do local.

O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que FRANCILEI mandou ceifar a vida de Alexsandro, motivado pelo sentimento de posse e de ciúmes que tinha de sua ex-namorada Cleidiane Costa de Arruda, que resultaram em sentimentos de raiva e ódio do seu companheiro atual. [...]
(Id. 276362545 - pág. 1-4).

A punibilidade do recorrente quanto ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal foi extinta, em decorrência da prescrição (Id.
276363463 - pág. 1-2).

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual se analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Invoco ainda os seguintes arestos:

[...] A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, reservando ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo do crime. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

[...] A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se exigindo prova plena. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 942.065/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Fixada essa premissa, resta analisar se as provas produzidas no
iter
processual permitem submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na fase inquisitorial, Cleidiane Costa de Arruda descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

Que foi namorada de FRANCILEI COSTA SALES, vulgo XOTE, por 02 (dois) anos aproximadamente, e desse relacionamento não tiveram filhos; Que perguntado há quanto tempo está separada FRANCILEI, afirma que há 04 (quatro) anos aproximadamente; Que perguntado há quanto tempo estava tendo relacionamento com a vítima ALEXSANDRO SILVA SANTOS, vulgo GORDO, afirma que ainda iria fazer 04 (quatro) anos;
Que após separar de FRANCILEI, foi embora para Cuiabá/MT, pois este não aceitava a separação, além disso, constantemente ameaçava
; Que antes de relacionar com FRANCILEI, namorou ALEXSANDRO, pois este foi seu primeiro namorado;
Que FRANCILEI ameaçava a declarante, dizendo que iria matar o homem que a declarante ficasse
; Que perguntado por qual meio ocorria estas ameaças, afirma que sempre era terceiros que davam recado; Que perguntado quem seria estes terceiros, afirma que eram conhecidos de FRANCILEI, contudo, não sabe informar nomes;
Que após relacionar com seu esposo GORDO, FRANCILEI mandava terceiros ameaçá-lo, dizendo que seu esposo iria morrer
; Que perguntado se registrou ocorrência dessas ameaças, afirma que não;
Que perguntado quando ocorreu a última ameaça de FRANCILEI COSTA SALES contra a declarante, afirma que foi há um mês aproximadamente
; Que FLAVIO COSTA SALES, vulgo BANANINHA, é irmão de XOTE e FLAVIO possui diversas passagens pela polícia; Que FLAVIO COSTA SALES estava preso na Cadeia Pública de Poconé/MT e tem conhecimento que está solto há 02 (dois) meses aproximadamente; Que a mãe de XOTE, dona MARIA, falava que era até bom FLAVIO estar preso, por receio que o grupo de extermínio fizesse algo contra ele; Que após FLAVIO sair da cadeia local ficou um tempo sem sair, pois surgiam comentários que parte do grupo do extermínio ainda estava solto;
Que FRANCILEI COSTA SALES foi um dia na casa de sua tia LUCINÉIA BATISTA, vulgo NÉIA, e falou para sua tia que ALEXSANDRO não iria ver o bebê que a declarante estava esperando de GORDO
;
Que FRANCILEI tem muito contato com sua tia LUCINÉIA, sendo assim, não sabe informar se sua tia irá depor contra XOTE
[...];
Que FRANCILEI COSTA SALES (vulgo XOTE) sempre ficava somente nas ameaças, mas após FLAVIO COSTA SALES (vulgo BANANINHA) sair da cadeia passaram a ficar com medo de concretizar as ameaças, pois BANANINHA tem coragem e sempre compra as broncas do irmão
; Que na data do fato foi juntamente com seu esposo até uma festa na Comunidade Carandazinho, pois eram parentes de seu esposo, por isso, GORDO queria ir;
Que durante a festa, a todo momento, XOTE e BANANINA passavam próximo da declarante e do seu esposo
; Que XOTE e BANANINHA ficavam encarando a declarante e seu esposo, sendo assim, se sentiam ameaçados por eles; Que no final da festa, quando XOTE não estava mais no local, a vítima falou para a declarante que iria conversar com BANANINHA, para saber o porquê que este ficava encarando ele, pois BANANINHA não tinha nada a ver com a história;
Que BANANINHA tomou as dores do irmão XOTE, além disso, acredita que a morte do seu esposo foi encomendada por XOTE
; Que antes do seu esposo falar com BANANINHA, falou para ele que FLAVIO estava armado, pois durante a festa teria efetuado um disparo para cima no salão de festa; Que perguntado como ficou sabendo desse disparo, afirma que o povo da festa disse que era a mesma pessoa que efetuou disparo contra seu esposo ALEXSANDRO; Que seu esposo foi até o estacionamento, pois visualizou BANANINHA no local, devido ao local ser aberto; Que então, não acompanhou seu esposo por medo, além disso, ficava puxando seu esposo para não ir até lá, contudo, sem êxito;
Que observou seu esposo ir até o BANANINHA, mas quando GORDO se aproximou do irmão de XOTE, BANANINHA retirou um revólver do bolso e efetuou dois disparos
; Que a mãe esposa de BANANINHA presenciaram tudo, pois até saíram da frente quando viu ele tirando o revólver do bolso; Que após os tiros foi uma correria e até pensou que os disparos não havia atingido seu esposo ALEXSANDRO;
Que deseja medidas protetivas em desfavor de FRANCILEI COSTA SALES, vulgo XOTE, com receio que algo aconteça contra a declarante
; QUE a mãe de BANANINHA sempre acoberta o filho nas coisas erradas que faz, além disso, acredita que até compra arma de fogo para ele

[...]
(Id. 276362545 - pág. 12-14)

Everton Luiz Santana Chaves relatou:

Que trabalha na empresa de segurança "CJ Segurança" e estava trabalhando numa festa de santo na Comunidade Carandazinho; Que perguntado se conhece BANANINHA e XOTE, afirma que sim, somente "de vista"; Que perguntado se conhecia a vítima GORDO, afirma que sim, também somente "de vista"; Que no dia do fato estava com uma equipe de 07 (sete) seguranças, contando com o depoente; Que perguntado quem seria o chefe de equipe, afirma ser JOSÉ CARLOS, além disso, é proprietário da empresa e estava do lado do depoente no momento dos disparos contra a vítima; [...] Que no dia fato, BANANINHA e GORDO tiveram uma discussão verbal áspera, mas foram contidos pelos seguranças; Que perguntado se viu o momento da discussão, afirma que não, mas ao chegar no local ajudou os demais seguranças retirar o GORDO e até falou para ele "não estragar a festa dos outro"; Que perguntado se XOTE estava na festa, afirma que sim, mas no momento da discussão entre BANANINHA e GORDO não estava; Que perguntado se viu o XOTE ir embora, afirma que não; Que perguntado se escutou disparos de arma de fogo no salão da festa, afirma que sim; Que após ouvir o disparo foi juntamente com a equipe de segurança atrás do autor do disparo, sendo que o povo da festa estava falando que teria sido o BANANINHA que estava com uma camisa listrada horizontalmente nas cores azul e branca; Que após o disparo, o povo abriu, sendo assim, BANANINHA correu no meio do povo, portanto, não conseguiu pegá-lo; Que após 20 (vinte) minutos, aproximadamente, BANANINHA estava no estacionamento juntamente com o pai, sendo que BANANINHA já estava em cima da motocicleta; Que falou para BANANINHA ir embora, mas este disse que iria matar GORDO; contudo, o depoente disse para BANANINHA resolveu essa rixa fora da festa; Que os pais de BANANINHA também falaram para ele ir embora, com receio que a Polícia Militar chegasse, pois alguém já havia ligado para a PM; Que neste momento, GORDO correu em direção de BANANINHA, passando pelo depoente e JOSE CARLOS, e foi na direção de BANANINHA para desferir um murro, mas BANANINHA tirou um revólver da cintura e efetuou 03 (três) disparos na direção do GORDO; Que neste momento .BANANINHA desequilibrou da moto e deixou a motocicleta caída no chão enquanto corria para o mato; Que perguntado a distância que estava entre BANANINHA e GORDO no momento dos disparos, afirma que estavam próximos, cerca de 1,5m (um metro e meio) a 2m (dois metros); Que perguntado qual calibre do revólver de BANANINHA, afirma não saber dizer, mas acredita que pode ser 38; Que perguntado se BANANINHA levou a arma de fogo durante a fuga, afirma que sim; Que o pai de BANANINHA pegou a motocicleta e foi embora com ela; Que após os disparos, GORDO continuou correndo; Que até pensou que não havia sido atingido pelos disparos; QUE o pessoal falou que tinha um rapaz dentro da casa do dono da festa, SR. BIBIANO, sendo assim, foram até lá; Que na casa de BIBIANO encontraram o GORDO alvejado no pescoço; Que então, algum desconhecido tentou ligar para o SAMU, mas parece que não tinha ambulância no momento para socorre-lo, pois estava atendendo outra ocorrência; Que então o depoente trouxe o GORDO até o PAM em seu próprio veículo; Que ficou no pronto atendimento até a chegada da Polícia Militar; Que até o momento que estava no PAM, GORDO estava conversando dizendo que estava com dores na região da barriga e um dos braços [...]
(Id. 276362545 - pág. 43-44).

O depoimento de José Carlos da Cruz Arruda foi no mesmo sentido (Id. 276362545 - pág. 47-48).

Na delegacia de polícia, Francilei sustentou que não perseguia Cleidiane, nem ameaçou ela ou o marido. Disse ainda que “
segundo seu irmão, após este efetuar um disparo para cima foi até o estacionamento com a esposa dele, mas a vítima ALEXSANDRO surgiu correndo na direção de "BANANINHA", com a mão na cintura, sendo assim, seu irmão atirou no "GORDO"; que “GORDO" também estaria armado, mas após ser alvejado alguém pegou a arma dele
” (Id. 276362545 - pág. 61-62).

Na fase judicial,
Cleidiane Costa de Arruda foi ouvida na condição de informante e ratificou as declarações anteriormente prestadas,
verbis:

MP:

Esse processo é relacionado a morte do Alexsandro, a senhora acabou de falar para a doutora que teve um relacionamento com o Francilei?

I: É eu namorava com ele bem antes.

MP: Bem antes, mais ou menos quanto tempo?

I: É, quando eu fiquei com o Francilei, foi três anos atrás, bem antes.

MP: Três anos atrás, depois acabou o relacionamento com ele e começou com o Alexsandro?

I: Aí eu fiquei com o pai do menino.

MP: O Alexsandro?

I: É.

MP: No ano passado houve alguma outra coisa, antes da morte do Alexsandro, houve alguma coisa relacionada ao Francilei com a senhora?

I: Não.

MP: Ele ameaçou a senhora, perseguiu?

I: Não, é que no dia do acontecido, que eu comentei com o advogado, com o delegado, que pensou que ele estava me ameaçando, aí o homem foi lá em casa eu falei que não estava.

MP: Quem foi lá na sua casa?

I: O homem lá do Fórum [...], aí o delegado entendeu que ele estava ameaçando eu depois.

MP: O Francilei?

I: Mas ele não me ameaçou não.

MP: Não teve ameaça, entre janeiro e julho de 2018 não teve ameaça ou perseguição?

I: Não [...].

MP: Nunca tinha mais topado com ele?

I: Não.

MP: E no dia dessa festa, no dia 19-8-2018, uma festa religiosa na comunidade Carandazinho, a senhora estava lá com o Alexsandro?

I: Estava.

MP: O que que aconteceu lá?

I:
Olha, lá na festa foi assim, nós ‘estava’ tudo reunido, né?, aí já acabando a festa, meu marido chamou para ir lá no salão, né?, eu não queria ir e ele queria ficar lá no salão, aí nós fomos, aí chegando lá no salão eu não sei se o Bananinha fez alguma coisa ou falou e meu marido, foi nele, chamou ele para perguntar porque que ele estava olhando para ele, aí lá no salão, só no salão que ele zangou, aí depois nem chegou de conversar, porque o povo do Bananinha tirou ele, e o povo do meu marido tirou ele, aí nessa hora o Bananinha fez dois tiros para cima, aí eu não sei o que aconteceu, depois que ele atirou na festa, no salão, todo mundo correu, acho que ele estava saindo no estacionamento e meu marido foi atrás e de longe ele viu e atirou.

MP: O Bananinha?

I: É, eu pensei que não tinha acertado, porque foi longe a distância.

MP: E o Francilei estava lá na festa também?

I: Não, acho que ele já tinha saído, mas na hora que aconteceu ele não estava.

MP: Não, no início da festa?

I: Ele estava.

MP: Até a hora que o Flávio deu dois tiros para cima?

I: Não, ele já tinha ido, ele estava, mas na hora do acontecido ele não estava mais.

MP: Na primeira vez que o seu marido foi falar com o Bananinha não estava mais?

I: Não estava.

MP: Não estava mais, então eles tiveram uma discussão ?

I: Isso.

MP: Daí separaram?

I: É, para o Bananinha nem chegou de perguntar, que o povo já separou, hora que ele tirou, o Banana já deu dois tiros para cima.

MP: E daí, dos dois tiros até a hora que ele atirou em seu marido, demorou quanto tempo, muito tempo?

I: Não, ele atirou primeiro, depois foi no estacionamento, eu vi só essa parte, não sei se ele ia embora, eu vi a mãe dele perto dele, aí meu marido foi para sair do estacionamento, mas ele foi correndo, não sei o que meu marido foi fazer, que o Bananinha sacou a arma e atirou.

MP: A senhora viu o Bananinha atirando nele?

I: Eu vi de longe assim.

MP: Então aquelas declarações que a senhora prestou na delegacia, então a senhora acredita que foram interpretadas de forma errada?

I: Foi, eu conversei até com minha mãe: “mãe, o delegado entendeu tudo errado”, porque no dia estava de cabeça quente, que foi no outro dia, aí tive que ir, porque chamaram.

MP: Foi no dia 22 de agosto, o fato aconteceu no dia 19 é três dias depois.

I: Então.

MP: Então essas afirmações que ele teria falado para sua tia que o Alexsandro não ia ver a criança nascer, essas coisas, é boato?

I: É que falaram bem antes né?, ele falava assim para o povo, né?, que o neném não ia ver o pai [...], mas bem antes... o Francilei não gostava, não tem, que eu estava com o pai do neném, aí os outros falavam, mas não falavam para mim, falavam para o meu marido.

MP: Entendi, antes desse dia, o seu marido, o falecido marido Alexsandro, teve alguma discussão com Francilei ou com Flávio?

I: Não, nunca teve.

MP: Nunca teve, só os ouvintes falar esses boatos aí?

I: Na família dele acha que teve alguma coisa, só que assim, eu não sei, só ele mesmo para falar, porque ninguém sabe da cabeça de ninguém, mas na família do meu marido acha que foi.

MP
:
Então, o Flávio tinha ido para o estacionamento, vocês estavam no estacionamento também?

I: É, estava embaixo da árvore porque já estávamos indo embora, porque depois do tiro todo mundo correu, aí ficou aquela...

MP: Quantos tiros o Bananinha deu?

I: Lá no salão ele deu dois tiros, antes de atirar no meu marido.

MP: E no seu marido?

I: Olha, eu vi só um.

MP: Viu e ouviu?

I: É, mas disse que foi dois que ele deu, só que na hora que ele deu um eu já saí variada [...].

[...]

Defesa: A senhora chegou de ver se esses tiros que o Flávio deu foram para cima, a senhora viu isso?

I: Não, ele atirou certo, porque ele estava bem na frente dele e a mulher também, a mulher dele a outra, sem ser essa, aí ele pegou o revólver do bolso e atirou, só que eu pensei que não tinha acertado porque ‘uns povo’ caíram no chão e eu pensei que ele foi para chão...

Defesa
:
Não, eu digo assim, os tiros anteriormente que o Bananinha deu?

I:

Não, atirou para cima, acho que ele só tentou dar medo só.

Defesa:

Foram dois tiros?

I: É.

Defesa: A senhora acha que é para intimidar?

I: É, para acabar o tumulto, porque ele atirou para cima e todo mundo correu.

Defesa: Entendi, e depois que ele deu esses tirou para cima ele saiu?

I: Ele saiu com as pessoas lá.

Defesa: Ele saiu, a senhora percebeu se o Flávio saiu para ir embora em direção ao estacionamento?

I: É, eu acho que ele foi sair para ir embora.

Defesa: Certo, e aí seu esposo foi atrás?

I: Não, meu marido saiu, eu não sei se ele correu para fugir, porque fugiu todo mundo dali

Defesa: Mas seu esposo saiu na mesma direção que o Bananinha foi?

I: É, porque o Bananinha tinha saído para o mato, e ele ‘arrodeou’ pelo estacionamento.

Defesa: Tá, você chegou de ver a hora que o Bananinha saiu para esse estacionamento se alguém da família dele foi junto com ele?

I: Não, só depois que a mãe dele... acho que não queria que ele saísse de moto, ele estava na moto, a mulher e a mãe dele ficou nessa hora na frente, ele pegou e viu meu marido e atirou.

Defesa: Tá, aí que eu queria chegar, então você chegou de ver que o Flávio chegou e montou na moto para ir embora?

I: Eu acho que foi para ir embora.

Defesa: Aí foi que seu esposo chegou?

I: É, foi que meu marido saiu, porque ele estava bem no portão e o Bananinha bem no estacionamento, por isso que pensei que não tinha acertado, porque era longe a direção.

[...]

Juíza: Teve a confusão lá, certo?

I: É, nem chegou ter briga, ele só perguntou para o Bananinha, aí o Banana já foi e as pessoas ‘tirou ele’.

Juíza: Perguntou o que?

I: Perguntou por que ele estava olhando ele na festa;
na hora que estava na festa, os amigos dele passavam perto de nós, toda hora
.

Juíza: Quem que eram esses amigos?

I: Olha, sei que um é Pituca, o outo eu não conheço.

Juíza: Passavam perto encarando?

I: É.

Juíza: Vocês se sentiram intimidados?

I: Eu não queria ficar na festa, mas meu marido ele sempre foi assim de ficar, mas eles passavam toda hora atrás de nós.

Juíza: Aí vocês se sentiram intimidados?

I : Ele eu acho que sentiu
.

Juíza: E você também?

I: Eu não, porque eu não tinha...

Juíza: Deixa te explicar, você se sentiu incomodada com a situação?

I: Senti
.

Juíza: Sentiu?

I: Hunrum.

Juíza: O que mais sentiu, sentiu incomodada por estar te encarrando, com vergonha, com receio, com medo?

I: Não, era medo mesmo, porque toda hora os dois ‘guri’ passava
.

Juíza: Medo de que?

I: Assim, que estivesse armando, alguma coisa, porque muita gente falava assim desde antes que isso aconteceu, dele fazer alguma coisa com nós, porque estava eu, meu pai, o neném estava com três meses de nascido na festa, mas eu não imaginava nada disso...

Juíza: Então vocês sentiam medo de eles fazerem alguma coisa?

I: Isso.

Juíza: Contra você?

I: Não, assim, porque lá na festa...

Juíza: De arrumar alguma confusão?

I: É, eu pensava nisso, porque nas horas que nós estava lá passava lá dois guris olhando.

Juíza: Porque você acredita que ele estava passando encarando, tem algum motivo, tinha alguma desavença, qual era o motivo?

I: Tinha desavença, né?, por causa que quem não gostava muito de eu estar com o pai do neném era o Francilei [...], a família dele fala que o Francilei ficou...

Juíza: Família de quem?

I: Do meu marido, porque eu fui ex-namorada dele, aí direito o povo falava...

Juíza: Então, o único motivo que você vê é o fato de você ter sido ex-namorada do Francilei, por isso que eles estavam passando ali passando e encarando?

I: Isso, até eu penso assim, se fosse com outra pessoa não tinha nada disso [...].

Juíza: Tá, seu marido tinha algum problema com o Francilei e com o Flávio?

I: Não.

Juíza: Não?

I: Só que o povo falava para ele, né?, tipo ameaçava ele assim...

Juíza: Quem falava, quem ameaçava?

I: Eu não sei quem são as pessoas, só que quando ele estava vivo, vinha os amigos dele lá e falava que o Francilei... falava dele e de outros guris.

Juíza: Mas ele não tinha problema [...]?

I: Não, mas ele também falava assim, que enquanto está ameaçando ele, não iria fazer nada diferente, se chegasse de fazer alguma coisa assim... ele relevava isso.

[...]

Juíza: E tinha desentendimento entre o Xote (Francilei) e o marido da senhora?

I: Também não, lá na festa não.

Juíza: Mas antes?

I
: Também não, só ameaça comigo [...].

Juíza: Essas ameaças eram vindas de onde, quem fazia essas ameaças?

I: Era dos amigos dele mesmo, né?, que falavam, acho que ele passava para um que era o amigo e ia lá e falava
.

Juíza: Eram amigos do Bananinha e do Xote?

I: Isso que falava.

Juíza: E qual era o conteúdo dessas ameaças?

I: Só falava de boca, né?, que ele não ia ver a menina dele nascer
.

Juíza: A menina dele nascer [...], a senhora relatou [...], que foi morar em Cuiabá, por quê?

I: Esse foi no começo, quando larguei, por que aí ele ameaçava [...].

Juíza: O que?

I: Que eu não ia ficar com ninguém
.
[...]
(Id.
276363406 - pág. 2-7 – relatórios de mídias).

O depoimento Everson Luiz Santana Chaves foi esclarecedor:

MP:
[...], o senhor lembra desses fatos aí, algum deles?

T: Eu me recordo que nesse dia dessa festa, [...], não me recordo a data, eu estava trabalhando, porque eu trabalho na área de segurança privada em festas, e a equipe que eu trabalhava foi contratada para fazer a segurança desse local, que eu vi, que eu me lembro, ocorreu um fato sim nesse dia que eu estava trabalhando lá.

[...]

MP: Tá, e o que o senhor viu no local lá, viu alguma discussão, o que o senhor viu?

T: Ver eu não vi, mas o pessoal da equipe que a gente estava lá, solicitou a gente por rádio, né?, que estava havendo uma discussão no salão de festa, onde mais para frente houve um disparo de grama de fogo, aí a gente...

MP: Quantos disparos?

T: No salão da festa parece que foi um disparo, parece que foi efetuado pra cima, não acertou ninguém, aí a gente foi lá no meio do salão, o pessoal tudo correndo, a gente viu, mas já não tinha visto ninguém mais com arma e punho, aí a gente... o pessoal estava de lado falando, falou que tinha sido a discussão entre o Alessandro e o Flávio, parece, aí a gente já pegamos o Alessandro, tiramos ele de canto, começamos a conversar com ele e a equipe que a gente estava trabalhando, começamos a conversar om ele, contendo o nervosismo dele e da esposa que estava com ele, aí ele ficou lá no canto, enquanto isso o resto do pessoal parece que, não sei se o Flávio saiu por conta para fora ou se a equipe conseguiu tirar ele, entendeu?, aí lá fora que aconteceu o fato, que o... estava eu e o outro, o dono da equipe, José Carlos, lá fora já no estacionamento, quando o Flávio, eu acho que é Flávio, né?, estava já em cima dessa motocicleta para ir embora, quando o Alessandro, eu conheci ele, o apelido dele era Gordo, né?, o pessoal falava mais Gordo, né?, nem Alessandro, fui saber que o nome dele era Alessandro no dia lá do fato, e o Alessandro veio por de trás para diferir um golpe no Gordo, no Flávio, aí na hora aconteceu o disparo de arma de fogo lá, a gente até ‘caímos’ de lado para ver se não ia atingir nenhum de nós que estava prestando serviço ali, né?

[...]

MP: Motivo o senhor não ficou sabendo, motivo disso aí tudo, desse fato, ou alguém comentou depois?

T: Depois do ocorrido disseram que foi por causa de ciúmes, que parece que o outro menino era ex-namorado da que é a atual namorada ou mulher do que faleceu, aí depois lá saiu a conversa, né?

MP: Tá, conversa no sentido de que a mulher do que faleceu era namora ou tinha relacionamento com quem, com o Bananinha, com o Xote, o outro era o Francilei, que é o Xote, com quem [...]?

T: Francilei [...].

MP: Francilei, que é Xote?

T: Parece que ela era namorada dele, coisa assim.

[...]

Defesa: Em relação ao senhor Francilei, o senhor viu ele na festa?

T: Vi, eu vi ele lá, só que não vi ele brigando com ninguém, isso não posso afirmar porque não vi ele brigando com ninguém [...].

Defesa: Nem quando teve essa confusão no salão?

T: Não vi ele.

Defesa: Não estava por perto?

T: Não.

Defesa: nem lá fora, nem no estacionamento, nada?

T: Nem lá fora, não vi ele não. [...]
(Id.
276363406 - pág. 2-7 – relatórios de mídias).

O relato de José Carlos da Cruz Arruda – proprietário da empresa que fez a segurança da festa onde o crime ocorreu – foi semelhante. Além disso, acrescentou que ‘não houve briga entre os réus e a vítima na festa’ e que ‘era problema do passado que eles queriam resolver’
(Id.
276363406 - pág. 2-7 – relatórios de mídias).

A sua vez, Lucineia Batista da Costa afiançou que Cleidiane é sua sobrinha e que ela não era ameaça por Francilei, sendo que lhe confidenciou que “
talvez falou coisa com coisa porque estava com depressão
”
(Id.
276363406 - pág. 2-7 – relatórios de mídias).

Nairdes Pereira da Silva – sogra de Francilei – confirmou que estava na festa junto com sua filha, seu genro e seu esposo, e que foram embora antes de tudo acontecer (
Id.
276363406 - pág. 2-7 – relatórios de mídias).

Antônio Manoel de Sales – pai dos réus – sustentou que a vítima foi atrás de Flávio no estacionamento, com a mão na cintura, mas ele ‘foi mais rápido e disparou’ primeiro
(Id.
276363406 - pág. 2-7 – relatórios de mídias).

Flávio Costa Sales alegou que, durante a festa, Alexsandro lhe deu três tapas nas costas e disse que queria conversar; quando se negou, ele insistiu, por isso disparou para cima. Aduziu ainda que o matou, porque ele veio correndo em sua direção no estacionamento, com a mão na cintura (Id. 276363406 - pág. 2-7 – relatórios de mídias).

Francilei Costa Sales
não
foi ouvido em juízo, pois declarada sua revelia (Id. 276363401 - pág. 1-2)

O pedido de impronuncia não prospera.

Não há dúvida que Flávio – condenado p
elo Tribunal de Júri na ação penal n.
0000329-81.2019.8.11.0028 –
foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

As provas são uníssonas nesse sentido.

Além disso, o conjunto probatório angariado indica que ele cometeu o crime para atender os anseios do irmão, que não aceitava o relacionamento de sua ex-namorada com Alexsandro.

Na primeira oportunidade em que foi ouvida,
Cleidiane Costa de Arruda asseverou que quando terminou com Francilei, teve que se mudar para Cuiabá, porque ele “
ameaçava a declarante, dizendo que iria matar o homem que a declarante ficasse”

Segundo ela, “
Bananinha (Flávio) tomou as dores do irmão Xote (Francilei), além disso, acredita que a morte do seu esposo foi encomendada por Xote”,
que havia ameaçado seu marido, dizendo que não veria o filho nascer.

Na instrução processual, ela repetiu a mesma história dizendo: “
q
uem não gostava muito de eu estar com o pai do meu neném era o Francilei [...]
ele f
alava para o povo que o neném não iria ver o pai [...], bem antes o Francilei não gostava, não tem, e como eu estava com o pai do menino aí os outros falavam, mas não falavam para mim, falavam para o meu marido”.

O depoimento de Everton Luiz Santana Chaves corrobora as declarações dela, pois, segundo ele, “
d
epois do ocorrido disseram que foi por causa de ciúmes, que parece que o outro menino era ex-namorado da que é atual namorada ou mulher do que faleceu”.

As demais testemunhas ouvidas pouco esclareceram quanto ao envolvimento do recorrente no caso.

É verdade que Lucineia Batista da Costa – tia de Cleidiane – revelou em juízo que Francilei não ameaçava sua sobrinha e que ela disse isso ‘porque estava deprimida’.

Conquanto as declarações dela forneçam uma perspectiva diferente a respeito dos fatos, não afasta, sem eiva de dúvida, o envolvimento de Francilei no crime.

Destarte, diante das versões conflitantes fornecidas pelos elementos de provas, o caso deve ser submetido aos jurados. Confira-se.

[...] Havendo controvérsias quanto aos fatos e indícios suficientes, compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre o mérito, uma vez que há indícios mínimos capazes de embasar a versão que o recorrente teria, dolosamente, atentado contra a vida da vítima. [...]
(TJ/MT, N.U 1002567-16.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

[...] Existem versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. [...]
(TJ/MT, N.U 0003369-39.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

De toda sorte, a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, torna a impronuncia pretendida descabida:

[...] "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação nos casos em que as teses defensivas de legítima defesa e ausência de animus necandi, se mostram duvidosas ou controvertidas, impondo serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri." [...]
(TJ/MT, N.U 0004205-45.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

[...] A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, conforme art. 413, caput, do CPP. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por diversos documentos nos autos, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e Laudo da arma apreendida, que atestam disparos de arma de fogo com lesão na vítima. Há indícios suficientes de autoria, consistentes no depoimento da vítima, nos testemunhos dos policiais que atenderam à ocorrência e na própria confissão parcial do recorrente em sede policial, corroborando a narrativa acusatória.

[...]
(TJ/MT, N.U 0025295-71.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

A exclusão da qualificadora tampouco é viável.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
torpe é o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade
” (Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 450 –
e-book
).

Uma das versões propiciadas pelo conjunto probatório indica que Francilei ordenou a morte da vítima porque se relacionava com sua ex-namorada, por quem nutria sentimento de posse, que o levava a crer que ela ‘não poderia se relacionar com outro homem’.

Tal circunstância arrefece a alegação de manifesta improcedência da qualificadora, sendo, portanto, inviável exclui-la da imputação.

Nesse sentido:

[...] “Havendo indícios mínimos de que o homicídio foi motivado por ciúmes e sentimento de posse, a qualificadora de motivo torpe deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.” [...]
(TJ/MT, N.U 1000900-74.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

[...] “O sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença” (TJMT, N.U 1001310-75.2022.8.11.0000). [...] “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). [...]
(TJ/MT, N.U 1001678-19.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo na íntegra a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025